Tribunal: STJ
Processo: 0039567-33.2023.8.19.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682016 - RJ
(2024/0240773-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: C DE G DO A C
ADVOGADOS
: ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
AGRAVADO
: P B S A P
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
SÚMULA N. 187/STJ.
PARA
SANEAMENTO
DA
IRREGULARIDADE.
NÃO
ATENDIMENTO. RECURSO INEXISTENTE.
1. Apesar de intimada para a regularização do preparo, na forma do
parágrafo único, do CPC, a parte insurgente deixou
art. 932,
transcorrer
o prazo assinalado, situação que atrai a
in albis
incidência do óbice contido na
sendo
Súmula n. 187/STJ,
inadmissível a regularização tardia devido à preclusão consumativa.
2. A teor do disposto no
do Código de Processo Civil, a
art. 270
intimação da parte agravante encontra amparo na preferência legal
pela adoção da intimação eletrônica, bem como no entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intimação
realizada por meio eletrônico, em portal próprio, dispensa a sua
publicação em órgão oficial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA54036301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f9d7d12a-2f9d-4145-b29b-45fde05d2458

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f9d7d12a-2f9d-4145-b29b-45fde05d2458

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2682016 - RJ (2024
/0240773-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: C DE G DO A C
ADVOGADOS
: ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
AGRAVADO
: P B S A P
ADVOGADOS
: MAURA SIQUEIRA ROMÃO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO.
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO
SÚMULA N. 187/STJ.
PARA
SANEAMENTO
DA
IRREGULARIDADE.
NÃO
ATENDIMENTO. RECURSO INEXISTENTE.
1. Apesar de intimada para a regularização do preparo, na forma do
parágrafo único, do CPC, a parte insurgente deixou
art. 932,
transcorrer
o prazo assinalado, situação que atrai a incidência
in albis
do óbice contido na
sendo inadmissível a
Súmula n. 187/STJ,
regularização tardia devido à preclusão consumativa.
2. A teor do disposto no
do Código de Processo Civil, a
art. 270
intimação da parte agravante encontra amparo na preferência legal
pela adoção da intimação eletrônica, bem como no entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a intimação realizada
por meio eletrônico, em portal próprio, dispensa a sua publicação em
órgão oficial.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52976289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: 3d2058e2-5be3-4f76-8386-dfe913b59f79

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
contra a decisão de fls. 264/265, que não
C. de G. do A. C.
conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que houve irregularidade no
recolhimento do preparo, tendo em vista que a parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, deixou o prazo transcorrer
.
in albis
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 312/315).
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que foi nula a
intimação da empresa para que fosse promovida a complementação do preparo, uma vez
que houve modificação súbita da modalidade de intimações com a consequente violação à
boa-fé processual. Argumenta que durante todo o curso do feito as intimações foram feitas
por intermédio de publicação do Diário da Justiça e que a publicação, para saneamento do
óbice de irregularidade do preparo, foi repentinamente veiculada via portal eletrônico, o
que provocou o prejuízo de inadmissão do recurso por deserção.
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 348/350.
.
É o relatório
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou desenvolver
argumentação apta a desconstituir os pilares adotados pelo
agravado.
decisum
Conforme registrado no decisório agravado, a parte insurgente foi intimada
eletronicamente nas pessoas de seus causídicos para regularizar o recolhimento do
preparo, conforme determina o
parágrafo único, do CPC (fls. 115/123).
art. 932,
Contudo, transcorreu
o prazo assinalado, tendo em vista a não
in albis
regularização (fl. 124).
Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. AUSÊNCIA DA GUIA DE RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO PARA SANAR VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
APLICAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 187/STJ.
1. A ausência da guia de recolhimento exige que a parte seja intimada para o
pagamento em dobro do preparo, conforme previsão expressa do
§ 4o,
art. 1.007,
do Código de Processo Civil.
2. A certidão para saneamento de óbices, expedida nesta Corte Superior, por não
possuir conteúdo decisório, é irrecorrível.
Documento eletrônico VDA52976289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: 3d2058e2-5be3-4f76-8386-dfe913b59f79

3. Para este Tribunal, é deserto o recurso quando a parte, embora devidamente
intimada para sanar vício relativo à ausência da guia de recolhimento do
preparo, mantem-se inerte. Incidência da Súmula 187/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.415.225/RS
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PREPARO. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA
RECOLHIMENTO EM DOBRO.
§ 4o, DO
NÃO
ART. 1.007,
CPC/2015.
ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Na falta de comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do
recurso, o recorrente será intimado para realizá-lo em dobro, sob pena de
deserção, nos termos do
§ 4o, do
art. 1.007,
CPC/2015.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que é deserto o recurso na
hipótese em que a parte recorrente, mesmo após intimada a regularizar o
preparo, não o faz devidamente (art. 1.007, § 7o, do
, aplicando-se a
CPC/2015)
Súmula n. 187/STJ.
3. Agravo interno desprovido.
, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
(AgInt nos EAREsp n. 2.270.887/SP
Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
17/10/2023,
19/10/2023.

Em acréscimo, a teor do disposto no art. 270 do Código de Processo Civil, a
intimação da parte agravante encontra amparo na preferência legal pela adoção
da intimação eletrônica, bem como no entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que a intimação realizada por meio eletrônico, em portal próprio, dispensa a
sua publicação em órgão oficial.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO OU
CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULAM O STJ QUANTO À
ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental contra decisão que, de forma acertada, reconheceu a
intempestividade do recurso especial, conclusão que permanece inalterada.
2. A intimação eletrônica, realizada em portal próprio aos que se cadastrarem, é
válida e dispensa publicação no Diário de Justiça.
3. No caso, o expediente de publicação registra corretamente as datas de
intimação eletrônica e o termo final do prazo recursal de 15 dias, sendo
extemporânea a irresignação interposta pela defesa.
3. Em um juízo bifásico, a decisão de admissibilidade ou a certidão de
tempestividade emitidas pelo Tribunal de origem não vinculam este Superior
Documento eletrônico VDA52976289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: 3d2058e2-5be3-4f76-8386-dfe913b59f79

Tribunal, a quem compete o exame, em definitivo, dos pressupostos que precisam
ser atendidos para o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Rogerio Schietti
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.366.082/SP
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52976289 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 09/12/2025 19:22:30
Código de Controle do Documento: 3d2058e2-5be3-4f76-8386-dfe913b59f79

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.682.016 / RJ
Número Registro: 2024/0240773-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00395673320238190000
04565055020148190001
202424503286
395673320238190000
4565055020148190001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C DE G DO A C
ADVOGADOS : ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
AGRAVADO
: P B S A P
ADVOGADOS : MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIÇOS - CONCESSÃO / PERMISSÃO / AUTORIZAÇÃO - FORNECIMENTO
DE GÁS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA54008847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: adb1327c-2316-4036-8238-3c6a5631a16e

AGRAVANTE : C DE G DO A C
ADVOGADOS : ALESSANDRA DE OLIVEIRA NETTO - AM005176
AMANDA GOUVEIA MOURA - AM007222
PAULO LINDEMBECK BELCHIOR - AM010617
ANA CAROLINA LOUREIRO DE ASSIS - AM012206
RENAN PEREIRA SOUZA - AM017590
FRANCISCO TULLIO DA SILVA MARINHO - RO005597
AGRAVADO
: P B S A P
ADVOGADOS : MAURA SIQUEIRA ROMAO - RJ121694
MARCIA REGINA DOS SANTOS - RJ125995
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:09
Código de Controle do Documento: adb1327c-2316-4036-8238-3c6a5631a16e